Tribunal: STF
Processo: ARE 1312266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIME. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DO RÉU. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO APÓS CITAÇÃO PESSOAL. CORRETA A DECRETAÇÃO DA REVELIA. ART. 367, CPP. DEVER DO ACUSADO DE COMUNICAR O JUÍZO EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. VERSÃO ISOLADA DO RÉU. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE SUBSÍDIOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS DEPOENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA.PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM . PROCEDÊNCIA.AUTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PENA BASE CORRESPONDEM AOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL DA AÇÃO PENAL UTILIZADA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA.AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE, COM ALTERAÇÃO DA PENA DO RÉU. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ART. 59 DO CP). MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CP. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. CONDUTA QUE REVELA PERSISTÊNCIA NA PRÁTICA DE CRIMES DESSA NATUREZA.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5, incisos XLVI, LIV, LV, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (mov.1.1); auto de exibição e apreensão (mov.1.3; mov.63.14); auto de reconhecimento pessoal (mov.1.6); boletim de ocorrência (mov.63.11); auto de avaliação (mov.63.18); laudo de exame local (mov.217.1); bem como pelas oitivas das testemunhas na fase policial e em juízo.
    Quanto à autoria, esta é certa e recai sobre o ora apelante, uma vez que os depoimentos das testemunhas, corroborados por outros elementos de convicção, apontam para o ora recorrente como sendo o autor do delito.
    O recorrente não foi ouvido em Juízo, uma vez que foi decretada sua revelia (mov. 201.1). Na fase inquisitiva (mov. 1.8), Douglas exerceu seu direito de permanecer em silêncio.
    (...)
    Assim, analisando-se o presente feito, verifica-se que o conjunto probatório se sobrepõe à negativa de autoria, cuja versão resta isolada e carece de respaldo probatório, apenas confirmando que o apelante efetivamente praticou o crime descrito na denúncia.
    Desta forma, entendo que deve ser rechaçado o pleito absolutório do recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria, não havendo que se aplicar, no caso, o princípio do in dubio pro reo.
    Por fim, pleiteia a defesa do recorrente a reforma na dosimetria da pena, visando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, alegando, em suma, que os autos utilizados pelo d. Juízo “a quo” para valorar negativamente a pena correspondem à execução penal dos autos que foram utilizados como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria, o que caracterizaria bis in idem.
    Contudo, com razão o recorrente.
    O magistrado singular, ao analisar os antecedentes do recorrente Douglas na primeira fase e a reincidência na segunda fase, assim decidiu:
    (...)
    Ocorre que, analisando-se o sistema oráculo do apelante (mov. 240.2), verifica-se que o mesmo possui apenas uma condenação transitada em julgada anterior aos fatos (autos n° 0003868-77.2010.8.16.0013), a qual foi utilizada para caracterizar a reincidência do recorrente na segunda fase da dosimetria.
    No entanto, verifica-se do sistema oráculo que os autos utilizados pelo d. magistrado para majorar a pena base na primeira fase da dosimetria correspondem aos autos de execução penal (autos n°1835-92.2011.8.16.0009 e não 1835-82.2011.8.16.0009), referente àqueles autos já transitado em julgado (autos nº 3868-77.2010.816.0013).
    Desta forma, entendo que deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, devendo ser readequada a pena do apelante."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente